Tribunal: STF
Processo: HC 249065
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus no qual pleiteada a revogação da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão consiste em definir a possibilidade de uso do habeas corpus como meio de impugnação de decisão monocrática de ministro de tribunal superior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido.